Tribunal: STF
Processo: CJ 6390
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-13
Data de publicação: 1983-04-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO ENTRE PARTICULARES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO, OPOSTOS PELA CEF, NA QUALIDADE DE CREDORA
HIPOTECARIA, OBJETIVANDO SUBTRAIR O BEM IMÓVEL, DADO COMO GARANTIA
HIPOTECARIA, DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SENDO A CEF AUTORA, NOS
EMBARGOS DE TERCEIRO, E DEVENDO ESSE PROCEDIMENTO E O PRINCIPAL SE
PROCESSAREM, PERANTE UM ÚNICO JUÍZO, FORÇA E ENTENDER QUE, AO JUIZ
FEDERAL, CABE CONHECER DESSES EMBARGOS E JULGA-LOS. A ESSE MESMO
JUÍZO, HÁ-DE DESLOCAR-SE A EXECUÇÃO, EIS QUE A COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL, "RATIONE PERSONAE", PREPONDERA SOBRE A REGRA DA LEI
PROCESSUAL CIVIL, QUE FIXA A COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZ QUE
ORDENOU A APREENSAO. CONSTITUIÇÃO, ART-125, I. SENTENÇA DO JUIZ DE
DIREITO, QUE SE DECLARA NULA, DESDE LOGO, A TEOR DO ART-122, DO CPC,
POR INCOMPETENCIA DO PROLATOR. REMESSA DOS AUTOS, DE IMEDIATO, AO
JUIZ FEDERAL, EM SÃO PAULO, PARA QUE DECIDA OS EMBARGOS DE TERCEIRO,
COMO DE DIREITO.